Tribunal: STF
Processo: Rcl 54172
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Defensoria Pública da União, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amapá, nos autos do Processo 0005460-58.2013.4.01.3100, em razão da suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC, dada a determinação de desocupação coletiva de diversas famílias que moram na localidade abrangente da Travessa Fortunato Perez e Redondezas no Novo Buritizal, no Município de Macapá-AP. 



    Colhe-se da petição inicial o seguintes contexto-fático:



    “O Juízo da 2.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amapá, no bojo da Ação de Tutela Cautelar Incidente número 0005460-58.2013.4.01.3100, proposta pelo ESTADO DO AMAPÁ em face da UNIÃO e da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, proferiu decisão datada de 31/05/2022 para determinar a remoção forçada (despejo) de inúmeras famílias que moram na localidade abrangente da Travessa Fortunato Perez e Redondezas no Novo Buritizal, no Município de Macapá-AP. Eis o teor dessa decisão (grifou-se): 



    [...] considerando que a área de ressaca atrás do residencial Açucena (Novo Buritizal) se constitui em área de preservação permanente, não destinada a ocupação humana, autorizo a Secretaria de Infraestrutura do Estado-membro do Amapá – SEINF a realizar a demolição das ocupações e consequente remanejamento das famílias que estão ocupando toda a extensão das áreas de ressaca, inclusive aquela localizada no bairro Congós, para fins de remanejamento das famílias para o conjunto habitacional Miracema e/ou para qualquer outro conjunto habitacional que o Estado-membro do Amapá ou Município de Macapá venha a construir. 



    Esclareço que a autorização de demolição das ocupações e remanejamento das famílias para o conjunto habitacional Miracema e/ou para qualquer outro que venha a ser construído, atinge as áreas de ressaca que estão localizadas atrás do residencial Açucena (Novo Buritizal), passando pelo bairro Congós, até aquela situada atrás da Universidade Federal do Amapá – Unifap, considerando que estão localizadas em área de preservação permanente. [...] 



    Essa decisão foi complementada por outra proferida no dia 21/06/2022, nos termos seguintes (grifou-se): 



    [...] Considerando as informações prestadas por moradores do conjunto habitacional Macapaba noticiando a continuidade das invasões na área comercial daquele conjunto habitacional, apesar das inúmeras determinações exaradas por este Juízo para desocupação daquela área, determino a expedição de mandado para retirada de todos os ocupantes das áreas comerciais do conjunto habitacional Macapaba, inclusive dos passeios públicos, em conformidade com decisões pretéritas exaradas nos autos, a ser cumprido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, com a demolição e remoção das ocupações existentes no local, mediante o uso de força policial (polícia federal e polícia militar), se houver necessidade. 



    Ficam o Secretário de Infraestrutura do Estado-membro do Amapá e o Secretário Municipal da SEMDUH, conjuntamente, responsáveis pelo auxílio e logística necessários ao indispensável cumprimento da ordem judicial, mediante prévio ajuste com o Oficial de Justiça encarregado pela diligência, cujo cumprimento deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Para o caso de eventual descumprimento da decisão no prazo assinalado, fixo multa pessoal aos ilustres Secretários no valor individual de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas judiciais cabíveis. [...] 



    Impende registrar que a petição inicial da supramencionada Ação de Tutela Cautelar Incidente número 0005460-58.2013.4.01.3100 foi protocolizada no dia 07/08/2013, em sua essência, veiculou o pedido de que fosse ‘determinado pelo juízo a assinatura pelas integrantes da demanda (Estado do Amapá, CEF e Consórcio Miracema – Construtora Triunfo S.A e CMT Engenharia) para firmar o contrato que dará implementação a construção das 4.985 unidades habitacionais do projeto ‘Miracema’ (área ‘J’), bem como, os demais projetos relacionados ao objeto da demanda’. 



    No entender da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, as referidas decisões datadas de 31/05/2022 e 21/06/2022 configuram descumprimento da determinação exarada por essa Corte Suprema por ocasião do julgamento da ADPF 828/DF”. (eDOC 1, pp. 1-2)



    Diante disso, a parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC, porquanto determinou a remoção de diversas famílias em vulnerabilidade social, sem garantia de realocação. 



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para “suspender os efeitos das decisões proferidas pelo Juízo da 2.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá, no bojo da Ação de Tutela Cautelar Incidente número 0005460- 58.2013.4.01.3100, que determinaram a remoção forçada e a demolição das moradias de inúmeras famílias, sem que fosse efetivamente assegurado o prévio reassentamento de milhares de pessoas”. (eDOC 1, p. 10) 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 45)



    O Estado do Amapá apresentou contestação pela improcedência da reclamação, na qual afirma que “nenhum mandado judicial foi efetivamente cumprido, estando-se aguardando o decurso de prazo previsto na ADPF nº 828/DF, conforme registrou o douto juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Amapá em resposta ao pedido de informações desta Colenda Corte”. (eDOC 64, p. 3)



    Assim, alega que “para além da não configuração da aludida aderência, não resta sequer evidenciada desobediência a quaisquer decisões desse C.Supremo Tribunal Federal” e “Ausente, portanto, se mostra o interesse de agir da parte reclamante, notadamente, por não ser verificar causa de pedir plausível decorrente de flagrante inobservância a uma das hipóteses do artigo 988 do novo CPC”. (eDOC 64, p. 6)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, conforme parecer assim emendado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF Nº 828-MC. REMOÇÃO FORÇADA (DESPEJO). OCUPAÇÃO ANTERIOR À PANDEMIA. DIREITO À MORADIA. RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 90/2021. NECESSIDADE DE REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS EM ABRIGOS PÚBLICOS OU EM LOCAIS COM CONDIÇÕES DIGNAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO QUANTO DETERMINADO NA ALUDIDA ADPF Nº 828-MC/DF. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA DANDO CONTA DE QUE NENHUMA REMOÇÃO, DESPEJO OU REMANEJAMENTO DE FAMÍLIAS FOI EFETIVADA NO PROCESSO DE ORIGEM, JUSTAMENTE EM OBSERVÂNCIA À REFERIDA DECISÃO DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 53)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    A parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADPF 828-MC.



    No julgado paradigma, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para "suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese



    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”. (DJe 7.6.2021 – grifo nosso)



     



    Conforme extrai-se da ementa acima transcrita, ficaram ressalvadas da abrangência da cautelar algumas hipóteses, dentre as quais as “ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010”, que assim dispõe:



    “Art. 3º-B. Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro.



     § 1o A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância dos seguintes procedimentos:



    I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; e



    II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia.



    § 2o Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas que impeçam a reocupação da área.



    § 3o Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e cadastrados pelo Município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse social”.



    Cumpre ressaltar que, após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, a saber:



    “Art. 3º Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente:



    I - garantia de habitação, sem nova ameaça de remoção, viabilizando o cumprimento do isolamento social;



    II - manutenção do acesso a serviços básicos de comunicação, de energia elétrica, de água potável, de saneamento e de coleta de lixo;



    III - proteção contra intempéries climáticas ou contra outras ameaças à saúde e à vida;



    IV - acesso aos meios habituais de subsistência, inclusive acesso a terra, a seus frutos, a infraestrutura, a fontes de renda e a trabalho;



    V - privacidade, segurança e proteção contra a violência à pessoa e contra o dano ao seu patrimônio”.



    Importante, ainda, relevar que o Plenário do STF referendou a aludida medida cautelar incidental para: (i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Destaco que o prazo da suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas como também para as rurais, restou prorrogado até a data de 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas a fim de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022) 



    Em recente decisão, foi mantida a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. (DJe 1º.7.2022)



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada determinou o remanejamento das famílias que ocupam irregularmente área de preservação ambiental permanente não destinada à ocupação humana (área de ressaca). Nesses termos, transcrevo trecho do referido julgado:



    “Considerando as informações prestadas por moradores do conjunto habitacional Macapaba noticiando a continuidade das invasões na área comercial daquele conjunto habitacional, apesar das inúmeras determinações exaradas por este Juízo para desocupação daquela área, determino a expedição de mandado para retirada de todos os ocupantes das áreas comerciais do conjunto habitacional Macapaba, inclusive dos passeios públicos, em conformidade com decisões pretéritas exaradas nos autos, a ser cumprido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, com a demolição e remoção das ocupações existentes no local, mediante o uso de força policial (polícia federal e polícia militar), se houver necessidade. 



    Ficam o Secretário de Infraestrutura do Estado-membro do Amapá e o Secretário Municipal da SEMDUH, conjuntamente, responsáveis pelo auxílio e logística necessários ao indispensável cumprimento da ordem judicial, mediante prévio ajuste com o Oficial de Justiça encarregado pela diligência, cujo cumprimento deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Para o caso de eventual descumprimento da decisão no prazo assinalado, fixo multa pessoal aos ilustres Secretários no valor individual de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas judiciais cabíveis. 



    O Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência deverá manter contato pessoal com o Secretário de Infraestrutura do Estado-membro do Amapá e Secretário Municipal da SEMDUH, a fim de ajustar os termos para cumprimento da ordem judicial, no prazo assinalado, sob pena de responsabilidade funcional. 



    Expeçam-se os expedientes necessários ao cumprimento desta ordem judicial, inclusive ofícios à Polícia Militar e Polícia Federal, caso seja requerido pela SEINF, SEMDUH ou pelo Oficial de Justiça responsável pela diligência, ficando este encarregado pela entrega dos expedientes. 



    Autorizo a descaracterização dos equipamentos institucionais utilizados no cumprimento da ordem judicial, desde que por meio que não atrase a diligência. 



    Efetivada a ordem de judicial acima, deverá o Estado-membro do Amapá, por intermédio da SEINF, no prazo de 30 (trinta) dias, lançar edital de licitação para ocupação da área comercial do conjunto habitacional Macapaba, com posterior comprovação nos autos. 



    Dê-se ciência ao Secretário de Infraestrutura do Estado-membro do Amapá e Secretário Municipal da SEMDUH para cumprimento deste provimento judicial”. (eDOC 39, pp. 15-16)



    Para melhor compreensão, transcrevo teor das informações encaminhadas pelo Juízo de origem:



    “Em resposta ao pedido de informações formulado por Vossa Excelência relativo a Reclamação em referência, esclareço que se trata de ação cautelar incidental de nº 0005460-58.2013.4.01.3100, oposta pelo Estado do Amapá contra União Federal e Caixa Econômica Federal, vinculada ao processo principal nº 0001046-90.2008.4.01.3100, na qual foi proferida a seguinte decisão por este Juízo na ID nº 1113258780 – Pág.1, no dia 31/05/2022, verbis: 



    Em complemento ao despacho de id. 1001264746, considerando que a área de ressaca atrás do residencial Açucena (Novo Buritizal) se constitui em área de preservação permanente, não destinada a ocupação humana, autorizo a Secretaria de Infraestrutura do Estado-membro do Amapá – SEINF a realizar a demolição das ocupações e consequente remanejamento das famílias que estão ocupando toda a extensão das áreas de ressaca, inclusive aquela localizada no bairro Congós, para fins de remanejamento das famílias para o conjunto habitacional Miracema e/ou para qualquer outro conjunto habitacional que o Estado-membro do Amapá ou Município de Macapá venha a construir. Esclareço que a autorização de demolição das ocupações e remanejamento das famílias para o conjunto habitacional Miracema e/ou para qualquer outro que venha a ser construído, atinge as áreas de ressaca que estão localizadas atrás do residencial Açucena (Novo Buritizal), passando pelo bairro Congós, até aquela situada atrás da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP, considerando que estão localizadas em área de preservação permanente. Intime-se, com urgência, pelo meio mais célere possível, o Secretário de Infraestrutura do Estado-membro do Amapá. 



    Houve a complementação da referida decisão, na ID nº 115706747, proferida em 21/06/2022, veja-se: 



    Considerando as informações prestadas por moradores do conjunto habitacional Macapaba noticiando a continuidade das invasões na área comercial daquele conjunto habitacional, apesar das inúmeras determinações exaradas por este Juízo para desocupação daquela área, determino a expedição de mandado para retirada de todos os ocupantes das áreas comerciais do conjunto habitacional Macapaba, inclusive dos passeios públicos, em conformidade com decisões pretéritas exaradas nos autos, a ser cumprido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, com a demolição e remoção das ocupações existentes no local, mediante o uso de força policial (polícia federal e polícia militar), se houver necessidade. Ficam o Secretário de Infraestrutura do Estado-membro do Amapá e o Secretário Municipal da SEMDUH, conjuntamente, responsáveis pelo auxílio e logística necessários ao indispensável cumprimento da ordem judicial, mediante prévio ajuste com o Oficial de Justiça encarregado pela diligência, cujo cumprimento deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Para o caso de eventual descumprimento da decisão no prazo assinalado, fixo multa pessoal aos ilustres Secretários no valor individual de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas judiciais cabíveis. O Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência deverá manter contato pessoal com o Secretário de Infraestrutura do Estado-membro do Amapá e Secretário Municipal da SEMDUH, a fim de ajustar os termos para cumprimento da ordem judicial, no prazo assinalado, sob pena de responsabilidade funcional. Expeçam-se os expedientes necessários ao cumprimento desta ordem judicial, inclusive ofícios à Polícia Militar e Polícia Federal, caso seja requerido pela SEINF, SEMDUH ou pelo Oficial de Justiça responsável pela diligência, ficando este encarregado pela entrega dos expedientes. Autorizo a descaracterização dos equipamentos institucionais utilizados no cumprimento da ordem judicial, desde que por meio que não atrase a diligência. Efetivada a ordem de judicial acima, deverá o Estado-membro do Amapá, por intermédio da SEINF, no prazo de 30 (trinta) dias, lançar edital de licitação para ocupação da área comercial do conjunto habitacional Macapaba, com posterior comprovação nos autos. Dê-se ciência ao Secretário de Infraestrutura do Estado-membro do Amapá e Secretário Municipal da SEMDUH para cumprimento deste provimento judicial. 



    Em relação à primeira decisão (ID nº 1113258780 – Pág.1), vale asseverar que não se trata de ordem de retirada, mas sim de remanejamento das famílias que ocupam irregularmente área de preservação ambiental permanente não destinada à ocupação humana (área de ressaca). Isso porque todas as famílias que ali estão residindo – por negligência do Município de Macapá/AP - devem ser remanejadas para o conjunto habitacional Miracema ou para qualquer outro conjunto habitacional que o Estado-membro do Amapá ou o Município de Macapá venham a construir, conforme entabulado expressamente na decisão combatida. 



    Diante disso, a atuação deste Juízo foi no sentido de evitar a consolidação, transferindo as pessoas para moradias adequadas, exatamente conforme a ressalva prevista no bojo da ADPF nº 828/DF, até porque o Poder Judiciário deve evitar a antropização em razão da prevalência do interesse público ao meio ambiente em detrimento aos interesses particulares. 



    Apesar disso, possível é identificar, a partir de simples análise do processo, que a referida decisão sequer foi cumprida, exatamente em respeito ao que foi determinado na ADPF 828/DF, tendo sido apenas expedidas comunicações aos órgãos do Comando Geral da Polícia Militar (ID nº 1120425289) e Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINF (ID nº 1120536764), com vista ao planejamento de eventual cumprimento após os efeitos da referida ADPF. 



    Em relação à segunda decisão (ID nº 115706747), muito embora tenha sido determinada especificamente a retirada de invasores da área comercial do conjunto Macapaba em Macapá/AP, inclusive dos passeios públicos, tais determinações foram proferidas no dia 21/06/2022, e, igualmente, ainda não foram efetivadas, conforme se pode aferir nos autos do processo, justamente em obediência aos prazos previstos na decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF nº 828/DF. 



    Enfatizo a Vossa Excelência que este magistrado sempre observou as conclusões da ADPF Nº 828 MC/DF, notadamente quanto à regra estabelecida pelo item “ii”, do capítulo 61 da aludida decisão liminar, tanto que somente dará continuidade a qualquer cumprimento de mandado de retirada ou reintegração de posse que envolva o objeto da aludida ADPF, mediante observação das decisões proferidas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em afronta à competência ou a autoridade das suas decisões”. (eDOC 45; grifei)



    Ora, como bem evidenciado, a determinação de remoção coletiva restou fundamentada na necessidade de realocação dos ocupantes de áreas de preservação ambiental (áreas de ressaca), com oferta de alternativas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia (conjunto habitacional Miracema e outros).



    Ademais, verifica-se que a decisão ainda não foi cumprida e as determinações proferidas não foram efetivadas justamente em observância aos prazos estabelecidos pela decisão proferida na ADPF 828, tendo sido apenas expedidas comunicações aos órgãos do Comando Geral da Polícia Militar e Secretaria de Infraestrutura (SEINF), com vista ao planejamento de eventual cumprimento após os efeitos da referida ADPF.



    Dessa forma, é evidente a ausência de ofensa da decisão reclamada com relação ao determinado na ADPF 828-MC, haja vista o não cumprimento das determinações antes de cessarem os efeitos da referida ADPF e a garantia das autoridades reclamadas de que nenhuma remoção, despejo ou remanejamento de famílias e ou pessoas acontecerá sem a estrita observância quanto ao decidido na decisão desta Corte, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Ademais, conforme demonstrado acima, trata-se de área de preservação ambiental permanente.



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer o seguinte:



    “11. No caso dos autos, porém, pontuou o magistrado de primeiro grau, relativamente à primeira decisão aqui atacada, que “não se trata de ordem de retirada, mas sim de remanejamento das famílias que ocupam irregularmente área de preservação ambiental permanente não destinada à ocupação humana (área de ressaca)” e que “todas as famílias que ali estão residindo – por negligência do Município de Macapá/AP - devem ser remanejadas para o conjunto habitacional Miracema ou para qualquer outro conjunto habitacional que o Estado-membro do Amapá ou o Município de Macapá venham a construir, conforme entabulado expressamente na decisão combatida” (fls. 2.611 – destaques originais).



    12. Além disso, acrescentou “que a referida decisão sequer foi cumprida, exatamente em respeito ao que foi determinado na ADPF 828/DF, tendo sido apenas expedidas comunicações aos órgãos do Comando Geral da Polícia Militar (ID nº 1120425289) e Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINF (ID nº 1120536764), com vista ao planejamento de eventual cumprimento após os efeitos da referida ADPF” (fls. 2.612).



    13. Por outro lado e da mesma forma, quanto à segunda decisão, deixou assinalado que, “muito embora tenha sido determinada especificamente a retirada de invasores da área comercial do conjunto Macapaba em Macapá/AP, inclusive dos passeios públicos, tais determinações foram proferidas no dia 21/06/2022, e, igualmente, ainda não foram efetivadas, conforme se pode aferir nos autos do processo, justamente em obediência aos prazos previstos na decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF nº 828/DF” (2.612 – destaques originais).



    14. No mais, enfatizou que “este magistrado sempre observou as conclusões da ADPF Nº 828 MC/DF, notadamente quanto à regra estabelecida pelo item “ii”, do capítulo 61 da aludida decisão liminar, tanto que somente dará continuidade a qualquer cumprimento de mandado de retirada ou reintegração de posse que envolva o objeto da aludida ADPF, mediante observação das decisões proferidas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal (...)” (fls. 2.612 – destaques originais).



    15. Está claro, nesses termos, que não há que se falar em descumprimento do quanto decidido por esse Pretório Excelso no bojo da ADPF nº 828-MC/DF, visto que a autoridade reclamada garantiu que nenhuma remoção, despejo ou remanejamento de famílias e/ou pessoas ocorreu até o presente momento, assim como somente o fará em estrita observância ao quanto decidido na referida decisão por essa Suprema Corte”. (eDOC 53, pp. 7-9)



    Nesse sentido semelhante, cito os seguintes precedentes: Rcl 53861 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; Rcl 55168, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.8.2022; Rcl 50798, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6.12.2021; e Rcl 52774 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.6.2022, este último com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828 MC. INOCORRÊNCIA. ATEDIMENTO DAS CONDICIONANTES ALI FIXADAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As condicionantes definidas